Tribunal: TJSP
Processo: 0006443-40.2018.8.26.0000
Classe: Revisão Criminal / Roubo Majorado
Órgão julgador: Moreira da Silva
Órgão colegiado: 7o Grupo de Direito Criminal;
Data de julgamento: 2020-03-05
Data de publicação: 2020-03-13

Ementa:
Revisão Criminal – Roubo majorado – Aceno com a insuficiência de provas, em busca da absolvição, ou, subsidiariamente, a exclusão da causa de aumento do emprego de arma de fogo e o afastamento do concurso formal, por não configurados – Inadmissibilidade – Pretendida rediscussão e reanálise das provas – Ação revisional que não pode ser manejada como se fora segunda apelação para, sem nenhuma prova

Ementa:
Revisão Criminal – Roubo majorado – Aceno com a insuficiência de provas, em busca da absolvição, ou, subsidiariamente, a exclusão da causa de aumento do emprego de arma de fogo e o afastamento do concurso formal, por não configurados – Inadmissibilidade – Pretendida rediscussão e reanálise das provas – Ação revisional que não pode ser manejada como se fora segunda apelação para, sem nenhuma prova nova, rescindir v. acórdão – Questões levantadas que se referem à interpretação da lei consubstanciada em entendimento jurisprudencial. Ação revisional não conhecida.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000188273
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Revisão Criminal no
0006443-40.2018.8.26.0000, da Comarca de Mogi das Cruzes, em que é
peticionário EDER SANTOS VITOR.
ACORDAM, em 7o Grupo de Direito Criminal do Tribunal de Justiça de
São Paulo, proferir a seguinte decisão: "Não conheceram da ação de revisão criminal
aforada por Eder Santos Vitor. V.U.", de conformidade com o voto do Relator, que
integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Exmos. Desembargadores
FERNANDO TORRES GARCIA (Presidente), MIGUEL MARQUES E SILVA,
FRANÇA CARVALHO, CARDOSO PERPÉTUO, AUGUSTO DE SIQUEIRA,
HERMANN HERSCHANDER, WALTER DA SILVA, MARCO DE LORENZI E
MARCELO GORDO.
São Paulo, 5 de março de 2020.
MOREIRA DA SILVA
Relator
(assinatura eletrônica)

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Revisão Criminal no 0006443-40.2018.8.26.0000 Mogi das Cruzes Voto no 31.348
2
REVISÃO CRIMINAL N° 0006443-40.2018.8.26.0000
PETICIONÁRIO: EDER SANTOS VITOR
CORRÉU: FELIPE CALDEIRA ARANHA
COMARCA: MOGI DAS CRUZES
VOTO No 31.348
EMENTA: Revisão Criminal – Roubo majorado –
Aceno com a insuficiência de provas, em busca da
absolvição, ou, subsidiariamente, a exclusão da
causa de aumento do emprego de arma de fogo e o
afastamento
do
concurso
formal,
por
não
configurados
–
Inadmissibilidade
–
Pretendida
rediscussão
e
reanálise
das
provas
–
Ação
revisional que não pode ser manejada como se fora
segunda apelação para, sem nenhuma prova nova,
rescindir v. acórdão – Questões levantadas que se
referem à interpretação da lei consubstanciada em
entendimento jurisprudencial. Ação revisional não
conhecida.
1. Trata-se de Revisão Criminal aforada por
Eder Santos Vitor, condenado às penas de 6 (seis) anos, 2 (dois)
meses e 20 (vinte) dias de reclusão, em regime inicial semiaberto, e 15
(quinze) dias-multa, por incurso no artigo 157, parágrafo 2o, incisos I e
II, e artigo 70, ambos do Código Penal.
Intimados da r. sentença, o peticionário e o
Ministério Público interpuseram apelação, às quais, depois do regular
processamento, foi negado provimento, pela 7a Câmara de Direito
Criminal (Relator: Des. Francisco Menin, Revisor: Des. Sydnei de Oliveira
Junior, 3o Juiz: Des. Grassi Neto), de cujo v. acórdão foram intimadas
as partes, operando-se o trânsito em julgado, objeto de regulares

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Revisão Criminal no 0006443-40.2018.8.26.0000 Mogi das Cruzes Voto no 31.348
3
certidões (fls. 490).
A Defensoria Pública, nesta instância revisional,
com base no artigo 621, inciso I, do Código de Processo Penal, postula a
absolvição por insuficiência de provas ou, subsidiariamente, o
afastamento da causa de aumento do emprego de arma de fogo e do
concurso formal, por não terem se configurado, caracterizando decisão
contrária à Lei.
Processada a revisão criminal, a cujos autos
foram apensados os da ação penal condenatória, manifestou-se a
Procuradoria Geral de Justiça pelo indeferimento da revisão.
É o relatório.
2. A ação revisional visa à reparação de erro
judiciário. Não há de ser tratada como apelação. A coisa julgada não é,
como de todos sabido, a mesma coisa que a sentença recorrível. E mais, a
decisão impugnada, para ser rescindida, há de ser manifestamente
contrária à prova dos autos ou ao texto expresso da lei.
Cumpre
registrar
que
o
peticionário
foi
processado e condenado pelo crime de roubo majorado em concurso
formal porque, na data e no local mencionados na denúncia, agindo
previamente ajustado e com unidade de propósitos com Felipe Caldeira
Aranha, subtraiu, para si, mediante grave ameaça exercida com
emprego de arma de fogo, contra Clemilson de Souza Ferreira, Moacir

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Revisão Criminal no 0006443-40.2018.8.26.0000 Mogi das Cruzes Voto no 31.348
4
Marques Teixeira, Rubia Rodrigues de Almeida e Wallace de Jesus, um
aparelho de telefonia celular Samsung, com chip da operadora Vivo,
avaliado em R$ 150,00 e a importância de R$ 20,00 em moeda
pertencentes a Clemilson de Souza Ferreira, e um aparelho de telefonia
celular, marca Motorola, Nextel, avaliado em R$ 200,00 e a importância
de R$ 630,00 em moeda corrente de propriedade da Farmácia
Kobayashi.
Verifica-se que o peticionário volta-se contra o
decreto condenatório, o reconhecimento da causa de aumento do
emprego de arma de fogo e do concurso formal.
Quanto a tais pleitos, na verdade, o que
pretende o peticionário é, sem nenhuma prova nova, reabrir a discussão
em torno de temas apreciados, à saciedade, em ambos os graus de
jurisdição em face de v. acórdão da lavra do eminente Desembargador
Francisco Menin.
Convém salientar, contudo, que não se presta
a via rescisória criminal como instrumento processual para rediscussão
ou reanálise da prova ou de qualquer outro tema, transformada em
verdadeira segunda apelação, sem qualquer amparo legal, como na
espécie.
Oportuno trazer a lume, nesse passo, o valioso
escólio do eminente Processualista e Desembargador Guilherme de
Souza Nucci, ao prelecionar que: “Para ser admissível a revisão

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Revisão Criminal no 0006443-40.2018.8.26.0000 Mogi das Cruzes Voto no 31.348
5
criminal, torna-se indispensável que a decisão condenatória
proferida ofenda frontalmente as provas constantes dos autos”.
Ainda: “Há julgados que aceitam a revisão criminal para o fim
de 'reavaliar' toda a prova, embora a decisão condenatória
com trânsito em julgado tenha analisado a matéria dentro de
razoável interpretação da prova. O objetivo da revisão não é
permitir uma 'terceira instância' de julgamento, garantindo
ao acusado mais uma oportunidade de ser absolvido ou ter
reduzida sua pena, mas, sim, assegurar-lhe a correção de um
erro judiciário”.1
Assaz pertinente, também, igual orientação
emanada do Colendo Superior Tribunal de Justiça:
“PROCESSUAL PENAL. TRÁFICO ILÍCITO DE ENTORPECENTES.
REVISÃO CRIMINAL. ABSOLVIÇÃO POR AUSÊNCIA DE PROVAS.
IMPROPRIEDADE DA VIA ELEITA. RECURSO DO MINISTÉRIO
PÚBLICO PROVIDO. CONDENAÇÃO MANTIDA. AGRAVO NÃO
PROVIDO. 1. Firme o entendimento deste Superior
Tribunal de Justiça no sentido de que é inadmissível
a utilização do instituto da revisão criminal como um
novo recurso de apelação, de forma a propiciar
reanálise da prova já existente dos autos. 2. 'A
fundamentação baseada apenas na fragilidade das
provas produzidas não autoriza o e. Tribunal a quo a
proferir juízo absolutório, em sede de revisão
1 - Código de Processo Penal Comentado, 2008, 8a Edição, Ed. Revista dos Tribunais, p. 989/990.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Revisão Criminal no 0006443-40.2018.8.26.0000 Mogi das Cruzes Voto no 31.348
6
criminal, pois esta situação não se identifica com o
alcance do disposto no art. 621, inciso I do CPP que
exige a demonstração de que a condenação não se
fundou em uma única prova sequer, daí ser, portanto,
contrária à evidencia dos autos' (REsp 988.408/SP,
Rel. Min. FELIX FISCHER, Quinta Turma, DJ 25/8/08).
3. Agravo regimental não provido.” (AgRg no AREsp
14228/MS, j. 28/05/2013, DJe 11/06/2013
grifos
nossos)
Assim também tem decidido este Augusto 7o
Grupo de Câmaras de Direito Criminal:
“Reiteração de teses apreciadas com propriedade em
ambas as fases Pedido revisional que não encontra
respaldo nas hipóteses do art. 621 do CPP
Pleito
não conhecido”.2
De mais a mais, a fragilidade ou insuficiência
probatória não constitui fundamento hábil, igualmente, a autorizar o
manejo da revisão criminal, a qual exige a existência de decisão
condenatória manifestamente contrária à evidência dos autos, consoante
o preceito do artigo 621, inciso I, do Código de Processo Penal. E não se
amolda a tal hipótese decisão condenatória com base em provas
supostamente frágeis ou insuficientes, máxime porque o v. decisum em
apreço está amparado em provas e, portanto, não se pode dizê-lo
2 - Revisão Criminal no 0072440-77.2012.8.26.0000, Rel. Renê Ricupero, j. 29.01.2015, v.u.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Revisão Criminal no 0006443-40.2018.8.26.0000 Mogi das Cruzes Voto no 31.348
7
contrário à denominada evidência dos autos.
Vale ressaltar que essa contrariedade de que fala
o legislador só pode resultar da inexistência de qualquer prova, o que não é
o caso dos autos, mormente em se considerando que há provas e foram
fartamente analisadas pelo juízo de primeiro grau, cuja r. sentença
condenatória foi mantida, nesta Corte de Justiça, em sede de apelação, por
v. acórdão lavrado à unanimidade, que empreendeu nova análise
percuciente do acervo probatório.
Não é sem razão que o Colendo Superior
Tribunal de Justiça não tem admitido a rescisão de sentença ou acórdão
condenatório ao fundamento de insuficiência ou fragilidade probatória:
“CRIMINAL.
RESP.
REVISÃO
CRIMINAL.
ABSOLVIÇÃO.
PRECARIEDADE DAS PROVAS. INADMISSIBILIDADE. RECURSO
PROVIDO.
I. Hipótese em que foi deferido o pleito de revisão
criminal,
para
absolver
o
peticionário,
sob
o
fundamento de precariedade de provas da autoria.
II. Fere o sistema processual penal brasileiro a
decisão que, não obstante ter se fulcrado no art.
621, I, do CPP, embasou toda a sua fundamentação na
fragilidade e precariedade das provas produzidas,
transformando o pedido revisional em recurso de
apelação criminal.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Revisão Criminal no 0006443-40.2018.8.26.0000 Mogi das Cruzes Voto no 31.348
8
III. A expressão "contra a evidência dos autos" não
autoriza
a
absolvição
por
insuficiência
ou
precariedade da prova. Precedentes.
IV. Recurso provido.”3
De outro vértice, observa-se que o pleito de
afastamento da majorante do emprego de arma, mercê da não apreensão
e submissão desta a exame, tem sido objeto de divergências
interpretativas4, de sorte que não se pode buscar, na via revisional, a
orientação
jurisprudencial
mais
adequada
aos
interesses
do
peticionário, máxime porque, em tal hipótese, fica de todo afastada a
ideia de erro judiciário ou, enfim, de injustiça, estando ausente a
possibilidade jurídica do pedido e da causa de pedir.
É exatamente nesse sentido que tem se
pronunciado esta Augusta Corte de Justiça:
“(...) Ora, há que se ter presente que a ação de
revisão criminal, cujo fundamento deve ser erro
judiciário
decorrente
de
decisum
condenatório
contrário à prova dos autos ou a texto expresso da
lei penal, não se presta como instrumento para
reivindicar o entendimento jurisprudencial melhor ou
3 - STJ
Resp no 1.173.329/SP, 5a Turma, Relator Min. Gilson Dipp, 13/03/2012, v.u. Em igual sentido: AgRg-REsp no
1.295.387/MS, 5a Turma, Relator Min. Jorge Mussi, j. em 11/11/2014, v.u.
4 - Apelação Criminal no 0022203-93.2006.8.26.0050 - São Paulo - 8a Câmara de Direito Criminal - Relator: Moreira da Silva
- 18.08.2011 - V.U.; Apelação Criminal n. 236.794-3 - São Paulo - 3a Câmara Criminal de Férias "janeiro/98" - Relator:
Walter Guilherme - 14.01.98 - V.U; HC no 140.957, relatora Ministra LAURITA VAZ, 5a Turma, j. 12.4.2011; Apelação Criminal
no 0005036-36.2005.8.26.0038 Araras, 7a Câmara de Direito Criminal Relator: Francisco Menin 10.05.2007 V.U.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Revisão Criminal no 0006443-40.2018.8.26.0000 Mogi das Cruzes Voto no 31.348
9
mais adequado ao caso concreto. A existência de
interpretações divergentes da mesma norma legal
jamais pode ser comparada a erro na aplicação da lei.
A coisa julgada criminal constitui fenômeno jurídico
que, protegido a partir da norma mais elevada do
sistema jurídico, a Constituição Federal, há de ser
mantida incólume sempre que sua formação, como na
espécie, não tenha se dado em contrariedade ao texto
expresso da lei penal. (...)”5
Correto, ainda, o reconhecimento do concurso
formal, como bem apontado na r. sentença condenatória de primeiro grau,
mantida pelo v. acórdão:
“nenhum desconforto para apontar os réus como autores
dos fatos, tendo ambos empregado armas de fogo para a
subtração dos bens de vítimas diferentes, patrimônios
distintos, o que caracteriza não apenas um, mas dois
roubos, porque o patrimônio do gerente não se confunde
com o da pessoa jurídica da farmácia. Tanto do gerente
Clemilson,
quanto
da
farmácia,
foram
subtraídos
aparelhos celulares e dinheiro” (fls. 339 dos autos da ação
penal).
Como se vê, mediante uma única ação, dois
crimes foram praticados, não havendo que se falar em afastamento do
5 - Revisão Criminal no 0165614-48.2009, Relator: Des. Moreira da Silva, 4o Grupo de Direito Criminal, Julgado em:
14/06/2012.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Revisão Criminal no 0006443-40.2018.8.26.0000 Mogi das Cruzes Voto no 31.348
10
concurso formal ou reconhecimento de continuidade delitiva.
Nesse sentido:
“Caracteriza-se o concurso formal de crimes quando
praticado o roubo, mediante uma só ação, contra
vítimas
distintas,
pois
atingidos
patrimônios
diversos. Precedentes.6”
Destarte, por ser evidente o não cabimento da
via revisional com vistas à desconstituição da coisa julgada criminal ao
fundamento de insuficiência probatória, em razão de não se amoldar a
nenhuma das hipóteses elencadas no artigo 621 do Código de Processo
Penal, e mais, por não ter a defesa do peticionário demonstrado a
existência de decisum condenatório contrário à lei ou à Constituição
Federal, no tópico relativo à pena, exsurge imperioso proclamar-se o não
conhecimento da ação revisional.
3. Diante do exposto, não se conhece da
ação de revisão criminal aforada por Eder Santos Vitor.
RONALDO SÉRGIO MOREIRA DA SILVA
Relator
(assinatura eletrônica)
6 HC 459.546/SP, j. 13/12/2018